Tribunal: TJSP
Processo: 0046684-04.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante geral – Problemas respiratórios – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data da juntada do laudo pericial, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante geral – Problemas respiratórios – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data da juntada do laudo pericial, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros, ante o resultado do julgamento da ADI no 4.357 pelo STF – Honorários advocatícios fixados segundo a orientação da Súmula no 111 do STJ – Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0046684-04.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado
VALDETE JESUS DAS NEVES NOVAIS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.110
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0046684-04.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE
DE LIMA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: VALDETE JESUS DAS NEVES NOVAIS
ACIDENTÁRIA

Ajudante
geral

Problemas
respiratórios
Nexo causal reconhecido
Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa

Auxílio-acidente devido a partir da data da juntada do
laudo pericial, compensando-se os valores pagos por
força da antecipação dos efeitos da tutela Valores
em atraso que devem ser atualizados mês a mês
pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do
STF) Juros de mora devidos desde o termo inicial
do benefício, mês a mês, de forma decrescente

Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas
no que concerne aos juros, ante o resultado do
julgamento da ADI no 4.357 pelo STF
Honorários
advocatícios fixados segundo a orientação da Súmula
no 111 do STJ
Apelo autárquico desprovido,
parcialmente provido o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 143/146, cujo relatório se adota,
proferida ainda na vigência do CPC/1973, julgou procedente ação acidentária
proposta por Valdete Jesus das Neves Novais, condenando o INSS a pagar-lhe
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir de 19/07/2013 (data da
juntada do laudo pericial fls. 71vo), ressaltando ser vedada a cumulação com
o benefício de aposentadoria, observada a prescrição quinquenal; mais abono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
anual; juros moratórios contados englobadamente até a citação e, depois, mês
a mês, de forma decrescente, à base de 0,5% ao mês até 10/01/2003, quando
passarão a ser de 1% ao mês, nos termos do novo Código Civil, até 30/06/2009
e, a partir daí, de 0,5% ao mês aplicados à caderneta de poupança, de acordo
com a Lei no 11.960/09; atualização monetária na forma dos arts. 41 e 41-A da
Lei no 8.213/91 e alterações posteriores, aplicando-se a Lei no 11.960/09 até a
data do cálculo exequendo e, após, o IPCA-E, nos termos do art. 27 da Lei no
13.080/15; e honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas até a
sentença. Outrossim, concedeu a tutela antecipada para a imediata
implantação do benefício.
Inconformado, apela o INSS, pretendendo a improcedência
da ação. Inicialmente, alega ser desnecessário o pagamento do porte de
remessa e de retorno, observando que o recolhimento poderá ser efetuado a
final, nos termos do art. 27 do CPC/1973 e do REsp no 1.101.727/PR. No mais,
sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a concessão do
benefício pretendido, aduzindo não ter sido comprovado o binômio
incapacidade-nexo causal. Entende que a moléstia foi desencadeada antes do
ingresso da autora na empregadora, quando exercia trabalho como doméstica.
Argumenta que o juiz não está adstrito ao laudo e que não foi realizada a
vistoria necessária à comprovação do nexo causal. Subsidiariamente, requer
que seja observada a legislação vigente à época do evento para a forma de
cálculo e atualização dos valores devidos; que seja respeitada a prescrição
quinquenal; que seja limitada a manutenção do benefício até a concessão de
aposentadoria de qualquer natureza; que a renda mensal a ser implantada
observe os índices legais previdenciários; que seja utilizado o INPC na
atualização dos atrasados, afastando-se o Recurso de Revista; que seja
aplicado o IPCA-E a partir da homologação da conta; e que os honorários
advocatícios sejam fixados de acordo com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC,
combinado com a Súmula no 111 do STJ. Postula, por fim, que a partir de
01/07/2009 sejam observadas as disposições da Lei no 11.960/09 no tocante
aos juros de mora e à correção monetária.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária
apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento da
apelação autárquica por deserção e pleiteando a aplicação de pena por
litigância de má-fé.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserto o
recurso da autarquia e deu parcial provimento ao recurso oficial, nos termos do
acórdão proferido às fls. 211/216, decisão que veio a ser confirmada pelo
aresto de fls. 259/262.
Ocorre que, em sede de recurso extraordinário, o E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do Ministro Ricardo
Lewandowski, deu provimento parcial ao recurso para reconhecer a dispensa
do pagamento do porte de remessa e de retorno e determinar o julgamento da
apelação interposta pelo INSS (fls. 276/279).
É o relatório.
Primeiramente, cabe registrar que, ante a determinação do
E. Supremo Tribunal Federal, esta Câmara procede ao exame do apelo
autárquico, incorporando neste acórdão o que já foi apreciado na decisão
anterior (fls. 211/216), salvo no tocante à correção monetária, em que houve
alteração, preservando-se, assim, a unidade de julgamento.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de problemas respiratórios
(asma ocupacional), males advindos das condições de trabalho a que estava
submetida na função de ajudante geral.
A moléstia é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 22
(emitida pelo CRST - Centro de Referência à Saúde do Trabalhador), sendo
oportuno consignar que o INSS implantou o benefício de auxílio-acidente por
força da tutela antecipada concedida na sentença (DIP: 01/07/2015 fls. 199).
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação
médica (fls. 72/78 e esclarecimentos às fls. 116, 127/128 e 136), constatou o
perito que a autora é portadora de bronquiectasias cilindras e saculares,
atingindo bilateralmente os campos pulmonares médios, além de asma
(preexistente desde a puberdade), este mal agravado pelas condições de
trabalho. Atestou que essas moléstias acarretam incapacidade laborativa
parcial e permanente, não estando, porém, impossibilitada de exercer
atividades sem exposição ou manuseio de produtos químicos, fumaças,
vapores metálicos, poeira ou mofo.
Admitiu o expert o nexo causal, observando que “as crises
de broncoespasmos se acentuaram em 2010 após exposição a produtos
químicos principalmente desengraxantes (Soluspan) e soda cáustica” (fls. 136).
Dentro desse quadro, comprovado o prejuízo à capacidade
profissional de forma parcial e permanente, e demonstrado o nexo de
causalidade, é de ser preservada a concessão de auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício, mantido o termo inicial definido na r. sentença, a saber, a
data da juntada do laudo pericial (19/07/2013 fls. 71vo), quando veio para os
autos prova apta ao reconhecimento da parcial incapacidade laborativa e do
liame ocupacional.
Cumpre consignar que, a partir do termo inicial do
benefício, deverão ser compensados os valores pagos por força da
antecipação dos efeitos da tutela.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, mês a mês, de forma decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Os honorários advocatícios, considerada a orientação da
Câmara ainda na vigência do CPC/1973, foram adequadamente arbitrados no
patamar de 15%, incidindo somente sobre as prestações vencidas até a
sentença, consoante entendimento cristalizado na Súmula n° 111 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, tem-se que a resistência oposta pelo INSS não
ultrapassou os limites razoáveis do direito de defesa, não havendo lugar para a
aplicação de sanção por litigância de má-fé.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação autárquica e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital